Tribunal: STF
Processo: HC 227336
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 740.458/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Pelo que se depreende, 



    os pacientes foram condenados, em primeira instância, às penas de: i) Kelvin - 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.692 (mil seiscentos e noventa e dois) dias-multa, como incurso nas iras do art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 333, caput, do Código Penal; ii) Denis – 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.680 (mil seiscentos e oitenta) dias-multa, como incurso nas iras do art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006; e iii) Stefannie – 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, como incursa nas iras do art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 218-238). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de redimensionar a pena do paciente Kelvin em 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida, de ofício, pelo Ministro relator, a fim de, tão somente, reconhecer, em relação ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, a incidência da atenuante da confissão espontânea ao paciente Kelvin de Brito Ribeiro e, por conseguinte, redimensionar a pena total do referido paciente em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DA CORTE ORIGINÁRIA. INCABÍVEL O CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVICÇÃO DA CORTE LOCAL LASTREADA EM VASTOS ELEMENTOS DE PROVA. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Pedido de reconhecimento de nulidades: violação de domicílio e devassa em telefones celulares. Observa-se que as referidas teses não foram enfrentadas pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre os referidos temas expostos na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 



    III - Pleito de absolvição da prática do delito de associação para o tráfico. A Corte originária, com respaldo na prova dos autos, assegurou a presença da autoria e da materialidade delitiva dos delitos de tráfico ilícito de entorpecente e de associação para o tráfico. Para tanto, o Tribunal local destacou: i) os depoimentos policiais – 05 (cinco) declarações tomadas em juízo; ii) a confissão extrajudicial da paciente Stefannie; iii) a confissão parcial em juízo do paciente Kelvin; iv) a quantidade de dinheiro apreendido – R$ 29.000,00; v) o volume de droga capturado - 19.468,91 gramas de crack e 8.066, 3 gramas de cocaína ; vi) a apreensão de petrechos utilizados no comércio espúrio - 01 máquina de embalar, 02 fardos de sacolas plásticas, 06 rolos de fita adesiva, 02 rolos de papel filme, 01 saco e meio de eppendorfs vazios, cor preta, meio saco de eppendorfs vazios, cor rosa, e um telefone celular; e vii) a apreensão de cadernos com anotações relativas ao tráfico com valores altíssimos. 



    IV - Registre-se, ainda, que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. Segundo a Corte a quo, os depoimentos dos policiais foram consistentes e coerentes. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva – a absolvição dos pacientes - requer a verticalização da prova, aprofundamento inviável de ser procedido no âmbito do remédio heroico. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: diante das ilegalidades ocorrida na abordagem policial com a invasão de domicilio, bem como, a fundamentação genérica do TJSP para a condenação dos pacientes por associação para o tráfico (art. 35 da lei 11.343/2006), evidente o constrangimento ilegal que deve ser sanado pela via excepcional do presente Habeas Corpus. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para decretar a nulidade das provas e as que delas derivarem, por evidente violação de domicilio direito, assim como para afastar a ilegalidade no tocante a condenação dos pacientes pelo delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, redimensionando-se a pena restritiva de liberdade dos pacientes. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal estadual condenou os pacientes pelo cometimento do delito de associação para o tráfico de drogas com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] do cotejo do conjunto probatório amealhado aos autos, conclui-se que a prova acusatória revelou-se apta e convincente a corroborar os fatos narrados na denúncia, de sorte que, aliada à quantidade e natureza das substâncias entorpecentes localizada, além da apreensão de suprimentos e equipamentos destinados à preparação, produção, separação e embalamento de drogas para transporte e venda a terceiros, assim como às circunstâncias das diligências policiais, deixam evidenciada as condutas denunciadas (...no banco traseiro do veículo, os milicianos localizaram 35 eppendorfs de cocaína e R$ 6.400,00 em dinheiro; Na edícula, debaixo de um gabinete, os policiais militares apreenderam 20 tijolos de crack, 02 invólucros com pó branco [natureza da substância será apurada no laudo definitivo], 08 tijolos de cocaína, 01 máquina de embalar, 02 fardos de sacolas plásticas, 06 rolos de fita adesiva, 02 rolos de papel filme, 01 saco e meio de eppendorfs vazios, cor preta, meio saco de eppendorfs vazios, cor rosa, e um telefone celular. Na cozinha do imóvel localizaram três cadernos com anotações do tráfico e mais R$ 22.910,00 em dinheiro). 



    Frise-se, por conseguinte, que os elementos angariados durante a fase administrativa, restaram plenamente corroborados pelo testemunho judicial dos policiais responsáveis pelo flagrante. 



    [...]



    De outro tanto, com relação ao crime associação ao tráfico ilícito, restaram suficientemente demonstrados o ânimo associativo e a estabilidade entre os suplicantes, visto que, com prévio ajuste e divisão de tarefas, concorreram para a realização da traficância, com grau de organização que possibilita maior difusão da mercancia ilícita, tornando a atividade mais lesiva à sociedade e à saúde pública. 



    [...]



    Em reforço, repisa-se o consignado pelo juízo sentenciante: 



    “...deve ser observado, ainda, o conteúdo encontrado no celular Xiaomi coligido às fls. 631 (link), onde se percebe no celular de Kelvin a existência de inúmeras fotos de substâncias entorpecentes, de armas, de balanças de precisão com drogas sendo pesadas, de diversos veículos possivelmente negociados e utilizados na lavagem de dinheiro ou no tráfico de drogas, dentre eles um Ônix branco nas mesmas características do bem apreendido, além de diversos valores em dinheiro em espécie e aparelhos celulares. 



    [...] 



    Com relação ao crime de associação ao tráfico, todo o relato anterior corrobora o conluio entre os réus para a realização do tráfico ilícito de drogas. A reunião dos réus Kelvin e Denis em data anterior à prisão para prepararem as drogas para consumo de terceiros, os apetrechos ligados ao preparo e à venda de entorpecentes (01 máquina de embalar, 02 fardos de sacolas plásticas, 06 rolos de fita adesiva, 02 rolos de papel filme, 01 saco e meio de eppendorfs vazios de cor preta e meio saco de eppendorfs vazios de cor rosa), a divisão de tarefas entre os réus que ativamente vendiam as substâncias ilícitas e a ré que indiretamente auxiliava os acusados permanecendo na residência vigiando as drogas, deixam claro a unidade de desígnios entre os agentes visando o sucesso da empreitada criminosa. Aliás, há que se destacar que a ré Stefannie chegou a emprestar um veículo de sua amiga Talita, segundo a versão por eles apresentada, sendo que restou evidenciado que, na verdade, o bem estava sendo utilizado também para a prática do tráfico de drogas e em proveito do marido e da associação criminosa. Não é demais frisar que no imóvel dos réus foram encontrados três cadernos com anotações do tráfico de drogas que revelam extensa lista de vendas/usuários, que movimentou expressivo importe financeiro, circunstância que demonstra a permanência e estabilidade da associação, já que a intensa e extensa movimentação ilícita não seria possível ser realizada de forma repentina num único dia (fls. 13/15 e 192/235). Nos referidos cadernos há inúmeros apontamentos que datam dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro de ano indeterminado, presumindo-se que seja de 2019 e 2020, além de incluir marcações do mês de abril em outros trechos, o que também revela a permanência e estabilidade da organização criminosa para a finalidade ilícita.” 



    Outrossim, assinalou o ilustre Procurador-Geral de Justiça: 



    “No presente as provas são fartas a incriminá-los, sendo aptas a embasar um decreto condenatório, pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas, de forma fundamentada e com base em todas as provas produzidas nos autos. Nos autos existem fartos elementos que demonstram o vínculo associativo entre eles, bem como a participação de cada um deles na empreitada criminosa, existindo hierarquia e clara divisão de tarefas. Tais provas ensejam o reconhecimento dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, pois restou comprovado nos autos que estavam associados a fim de entregar drogas a consumo de terceiros e auferir lucro e guardavam e, para a entrega de consumo de terceiros, drogas variadas, no veículo e na residência. Comprovado que estavam associados, não se tratando de cooperação eventual, até porque a estabilidade e permanência de uma associação criminosa são demonstradas pela análise objetiva da forma como os integrantes executavam o crime de tráfico de drogas. O tráfico promovido não era ocasional, mas permanente e estável, já que, como já salientado, existia prévia divisão de tarefas, de modo a atender prontamente os usuários. Trata-se de verdadeira organização criminosa, sendo que a manutenção do grupo se dava com a comercialização das drogas. Para se combinar a divisão de tarefas e executá-las, com rapidez e perfeição, necessária uma permanência e estabilidade de atuação, que ficou comprovada nos autos, caracterizando o crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJSP, manteve a condenação dos pacientes pela prática do crime constante do art. 35 da Lei 11.343/06. Extrai-se do voto condutor do acórdão:



    [...] dos excertos acima transcritos, observa-se que a Corte originária, com respaldo na prova dos autos, assegurou a presença da autoria e da materialidade delitiva dos delitos de tráfico ilícito de entorpecente e de associação para o tráfico. Para tanto, o Tribunal local destacou: i) os depoimentos policiais – 05 (cinco) declarações tomadas em juízo; ii) a confissão extrajudicial de paciente Stefannie; iii) a confissão parcial em juízo do paciente Kelvin; iv) a quantidade de dinheiro apreendido – R$ 29.000,00; v) o volume de droga capturado - 19.468,91 gramas de crack e 8.066, 3 gramas de cocaína; vi) a apreensão de petrechos utilizados no comércio espúrio - 01 máquina de embalar, 02 fardos de sacolas plásticas,06 rolos de fita adesiva, 02 rolos de papel filme, 01 saco e meio de eppendorfs vazios, cor preta, meio saco de eppendorfs vazios, cor rosa, e um telefone celular; e vii) a apreensão de cadernos com anotações relativas ao tráfico com valores altíssimos. 



    Registre-se, ainda, que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. 



    Segundo a Corte a quo, os depoimentos dos policiais foram consistentes e coerentes. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva – a absolvição dos pacientes - requer a verticalização da prova, aprofundamento inviável de ser procedido no âmbito do remédio heroico. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade dos agentes dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, as demais questões suscitadas nesta impetração não foram examinadas pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente